Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE REMISSÃO. COMUNICAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: 1) declarar a manutenção, continuidade e vigência integral do contrato de seguro saúde firmado com a requerida, em suas cláusulas e condições originalmente previstas, com a aplicação do direito dos autores de usufruírem à remissão contratual, durante o prazo de 2 anos, contados a partir do óbito do titular do seguro saúde, ocorrido em 26/11/2020, com a consequente isenção no pagamento dos prêmios até a data de 25/11/2022, nos termos da cláusula 32.1; 2) declarar a inexistência dos valores cobrados indevidamente dos autores após o falecimento do titular do plano de saúde, vencidas nos meses de dezembro de 2020, janeiro de 2021, fevereiro de 2021 e março de 2021, bem como eventuais e futuras cobranças que venham a ser realizadas pela requerida; 3) condenar a parte requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A. a pagar aos requerente MARGARETH BORGES AMARO e LUCAS FERNANDO BORGES AMARO a quantia de R$ 18.515,22, a título de indenização por danos materiais, com base no art. 42 parágrafo único do CDC (já na forma dobrada), referentes às faturas emitidas e pagas em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, bem como eventuais faturas posteriores pagas pelos autores a ré a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (15/01/2021), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.; e 4) condenar a parte requerida a excluir o Sr. Erles Cesar Ferreira Amaro – do plano de saúde contratado, com o conseguinte decote dos valores correspondentes, e a substituição do titular do plano pela senhora Margareth Borges Amaro, e a manutenção do dependente, Sr. Lucas Fernando Borges Amaro, conforme autorização dada pelo §3o, do artigo 30 da Lei n. 9.656/1998.
2. A recorrente alega que “o óbito do titular ocorreu em 26/11/2020, e somente foi noticiado o seu falecimento na data de 07/01/2021, ou seja, transcorrido o prazo de 30 dias previsto nas Condições Gerais, das quais os próprios recorridos confirmam plena ciência, tanto do falecido titular, quanto de seus dependentes”.
3. Acrescenta que “tendo em vista a não comprovação da má-fé por parte da Cia. Seguradora, mesmo porque não houve tal situação, não há que se falar em repetição do indébito”.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a legitimidade da cobrança ventilada nos autos.
5. O contrato firmado com a recorrente conta com previsão de cláusula de remissão, desonerando os dependentes de pagamento na hipótese de falecimento do titular, nos seguintes termos: “32. Remissão do Pagamento dos Prêmios 32.1 Objeto Garantia aos Dependentes Remidos da continuidade no Seguro Saúde contratado pelo prazo de 2 (dois) anos, desobrigados do pagamento dos Prêmios, em decorrência do falecimento do Segurado Titular” (ID 31527693, página 50).
6. A exigência de comunicação do falecimento do titular no prazo exíguo de 30 dias da data do óbito, sob pena de perda do direito a remissão, viola o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso do poder econômico, sobretudo se for considerado que, no caso vertente, o óbito do titular ocorreu em 26/11/2020, durante a pandemia, quando os serviços de saúde estavam sobrecarregados com demandas para o enfrentamento dos casos de Covid-19 e não seria exigível da autora o comparecimento pessoal para cumprir tal exigência.
7. Portanto, é abusiva (art. 51, IV, CDC) a negativa ao direito de remissão, submetendo a beneficiária ao pagamento das mensalidades durante os 2 (dois) anos seguintes à data do óbito.
8. Destaca-se que os autores narram que procederam à comunicação sobre o falecimento do titular do plano de saúde em 08/12/2020, tendo indicado o protocolo n. 48530136, sem que a parte ré tenha apresentado a correspondente gravação telefônica.
9. Outrossim, no áudio de ID 1527714, apresentado pela requerida em conjunto com a defesa, a preposta da ré expressamente reconhece e confessa que a autora tem a condição de remida.
10. No que se refere à devolução em dobro, verifica-se que as cobranças foram realizadas com base na avença celebrada entre as partes. Embora desarrazoável exigir a comunicação se desse em prazo exíguo, mormente em um contexto da pandemia, é imperioso reconhecer que a ré exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico, de modo que estaria caracterizado o engano justificável. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.
11. Diante disso, deverá ser parcialmente reformada a sentença a fim de que, afastada a dobra, o valor a ser restituído pela ré seja realinhado para a quantia de R$9.257,61 (nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, referentes às faturas emitidas e pagas em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada na forma do item anterior.
13. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.